Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-60.2019.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001254-60.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), EDSON DUARTE DO ROZARIO - CPF: 838.643.691-34 (EMBARGANTE), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001254-60.2019.8.11.0028

EMBARGANTE: EDSON DUARTE DO ROZARIO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO
NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a obscuridade arguida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001254-60.2019.8.11.0028

EMBARGANTE: EDSON DUARTE DO ROZARIO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso do autor/embargado para determinar o prosseguimento do feito na origem, além de não conhecer a Apelação do réu/embargante.

Este aduz que o aresto apresenta obscuridade pois não estaria
claro se a reforma foi no sentido da nulidade da r. sentença de piso, ou se acolheu o mérito do recurso, validade da notificação e consequente procedência da busca e apreensão, devendo por tanto ser sanada (...)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001254-60.2019.8.11.0028

EMBARGANTE: EDSON DUARTE DO ROZARIO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante alega obscuridade no acórdão ao dar parcial provimento à Apelação interposta pelo autor/embargado, pois não estaria claro se anulou a sentença ou se acolheu o mérito recursal.

Ao contrário dessa afirmação, a matéria foi bem enfrentada pela Câmara, nestes termos:

O autor ajuizou a Busca e Apreensão sob o argumento de que as parcelas 27
e seguintes
do contrato não foram adimplidas.

Diz que constituiu o réu em mora mediante envio de AR, que foi recebido pelo próprio devedor (Id n. 54283955).

Discute-se nos autos se quando proposta a Ação (ou antes da citação) ainda havia parcela vencida e não paga.

O Demonstrativo Financeiro do Débito do Financiado mostra o inadimplemento das parcelas 27, 29 e 30 (ID n. 54283956).

Ainda que o réu comprove o pagamento da prestação 27, com vencimento em 13-3-2019, restam as outras duas em aberto. E nas suas contrarrazões admite que a parcela com vencimento em 13-6-2019 não estava paga.

(...)

Posto isso,
provejo parcialmente o Recurso do autor
para que a lide tenha prosseguimento na origem, e
nego conhecimento ao Recurso Adesivo do réu
.

Como visto, está nítido que no aresto foi reconhecida a mora, sendo determinado na parte dispositiva o retorno dos autos à primeira instância para o normal prosseguimento e, a partir disso – validade da mora –, o julgamento do mérito do feito, até mesmo para que outras eventuais questões sejam apreciadas.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020